Tribunal: STF
Processo: ARE 1420921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO - IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRATUAL EM RAZÃODO NÃO CONCLUSÃO DA OBRA PREVISTA NO AJUSTE AÇÃO ANULATÓRIA - Pretensão inicial daautora de anular o processo administrativo sancionatório, por vício de instauração ou pela prescrição da pretensão punitiva da ARTESP ou em razão do não cometimento de qualquer infração contratual sentença de primeiro grau que julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que inexistiu qualquer vício na imposição de multa contratual, pois restou demonstrado o não cumprimento da obrigação pela contratada no prazo estipulado no ajuste, bem como a ausência de prescrição e de caso fortuito ou força maior - VÍCIO POR AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE VISTORIA hipótese dos autos em que a infração não se refere a descumprimento técnico do contrato, mas sim ao excesso de prazo de conclusão da obra, de modo que orelatório de vistoria é dispensável, já que não se discute qualquer técnica da obra apresentada - PRESCRIÇÃO -inocorrência a instauração do procedimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional, nostermos do art. 4º do Decreto 20.190/32 - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - o ajuste prevê a escusa de responsabilidade em caso de índice de chuva acima da média histórica, situação esta que não foi devidamentecomprovada pela autora - PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIMINUIÇÃO DA MULTA - a penalidade foi previstacontratualmente, pautada em critérios objetivos, não havendo amparo legal para alterar os parâmetros previamente estipulados pelas partes empresa que não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015 sentença mantida. Recurso da autora improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV, e LXXVIII, 37 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Na hipótese sub examine, repisando, a concessionária pretende anular a multa aplicada pelaARTESP em razão da não conclusão da obra “02020307 - SP-300 Acostamento km 170+300 ao km 171+900 LesteJumirim / Laranjal Paulista” até a data prevista contratualmente (22.04.2011).



    Com efeito, o contrato firmado entre as partes previu que:



    (...)



    Portanto, primeiramente, observa-se que a penalidade aplicada encontra expressa previsão no contrato.



    (...)



    Portanto, pela análise dos autos, observase que o processo administrativo observou as garantiasdo contraditório e da ampla defesa, seguindo todos ostrâmites legais.



    A motivação do ato administrativo, conforme se observa, também está bem delineada, nãohavendo falar, sob este fundamento, em nulidade do procedimento.



    (...)



    Assim, de rigor reconhecer a higidez do processo administrativo e da multa imposta, inexistindoa possibilidade de se afastar o ato administrativo impugnado."



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente